Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VICIO DE CONSENTIMENTO NAS TRATATIVAS PRELIMINARES. SUPERAÇÃO DO VÍCIO ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DO CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que declarou rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes, condenando a parte ré a ressarcir à parte autora o valor de R$ 1.668,00, devidamente corrigido, relativo às parcelas já pagas.

2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, enquanto destinatário da prova e ante conjunto probatório dos autos, entender ser este suficiente à formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Não há necessidade de perícia técnica para a apuração da autenticidade das conversas e áudios reproduzidos por meio de aplicativo de rede social, entre a parte autora e o empregado que intermediou o negócio jurídico junto à empresa ré, pois, além de os fatos alegados na inicial terem sido comprovados por meio de prova documental, a parte que suscita a suposta adulteração sequer trouxe aos autos qualquer contraprova ou outros elementos que possam corroborar suas alegações, limitando-se a meras alegações. Assim, não havendo complexidade na causa, rejeito a preliminar suscitada. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

4. Sobressai dos autos que a parte autora buscou adquirir uma carta de consórcio, incentivada pela promessa de contemplação acaso ofertasse lance em determinado valor, conforme se extrai das conversas e áudios anexos entre os Ids 23866742 a 23866754. Todavia, não obstante tenha firmado o negócio jurídico na expectativa de conseguir, de imediato, a contemplação da carta de crédito, e, conquanto a aquiescência tenha se consumado por meio de um contrato de adesão, a parte autora não pode alegar desconhecimento da disposição acerca da cota de consórcio, precisamente quanto à sua contemplação, porquanto, em que pese tratar-se de um documento elaborado unilateralmente, há a expressa informação, destacada, de que a cota de consórcio não estaria contemplada (Id 23866739 fl. 7), tendo sido, inclusive, assinado de próprio punho.

5. Isto posto, apesar de ser possível verificar que, durante as tratativas preliminares, a parte autora foi induzida a erro, referido vício de consentimento não persistiu no momento da concretização do negócio jurídico, na medida em que houve a efetiva ciência quanto às disposições contratuais do consórcio, subscrita pela mesma, na condição de consorciada.

6. Assim, constatada a higidez da relação contratual e superado o vício de consentimento, descabe a pretendida rescisão e devolução de valor inicialmente pago, que somente poderá ocorrer na forma prevista no art. 30 da Lei n. 11.795/2008 e Enunciado n. 1, TUJ (Turma de Uniformização de Jurisprudência). Outrossim, sem a demonstração de violação a direito da personalidade, não há falar-se em indenização, por dano moral (art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil).

7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO o da parte ré e NÃO PROVIDO o da parte autora. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.